Tribunal: TJMT
Processo: 1037710-17.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037710-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO CALDAS DA SILVA - CPF: 010.880.211-66 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JAKSON FERREIRA MARQUES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037710-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037710-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Leonardo Caldas da Silva.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Jakson Ferreira Marques.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE E POSSE COMPROVADAS EM FAVOR DE TERCEIRO À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTOS. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de infrações de trânsito e da penalidade de cassação de Permissão para Dirigir (PPD), bem como a transferência de pontuação para o real adquirente do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em definir se é possível afastar a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito ocorridas após a venda do veículo, quando demonstrado que este já havia transferido a posse e o domínio do bem a terceiro, embora não tenha formalizado a comunicação ao órgão de trânsito, e se é cabível a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações cometidas até a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a interpretação dessa norma quando comprovada a transferência do bem antes das infrações, mesmo que ausente a comunicação formal.

4.

No caso, restou comprovado nos autos que o recorrente vendeu o veículo ao recorrido em janeiro de 2021, e que as infrações ocorreram meses depois, já na posse do novo adquirente.

5.

Em audiência, o próprio requerido confessou ter adquirido e repassado o veículo a terceiro não identificado, sem formalização da transferência, assumindo a responsabilidade pela guarda e uso do bem.

6.

A responsabilidade pelas infrações recai sobre o condutor ou aquele que detinha a posse do veículo à época do fato (artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro), inexistindo fundamento legal para imputá-las ao antigo proprietário, já desvinculado do bem.

7.

Diante da comprovação da transferência do veículo antes da data das infrações, impõe-se a exclusão da responsabilidade do recorrente, com a devida transferência das penalidades ao verdadeiro possuidor à época e a consequente expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ausente outro impedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelas infrações de trânsito é personalíssima e recai sobre o condutor ou quem detinha a posse do veículo à época do fato, conforme o artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

Comprovada a transferência da posse e domínio do veículo anteriormente à ocorrência das infrações, impõe-se a transferência da pontuação ao real adquirente e a exclusão da penalidade imposta ao antigo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 134 e 257, § 3º; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1128309/PE, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 03/05/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037710-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037710-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Leonardo Caldas da Silva.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Jakson Ferreira Marques.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Leonardo Caldas da Silva.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Transito com pedido de Transferência de Autuações e Respectivos Pontos.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

344617952
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

344617954
):
requer a reforma da sentença a fim de que seja realizada a transferência de todas as responsabilidades (Infrações e Pontos) para o adquirente requerido, qual seja, Jakson Ferreira Marques, bem como que seja expedida a Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Contrarrazões
(Id ́s. 344617959 e 344617960): pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037710-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037710-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Leonardo Caldas da Silva.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Jakson Ferreira Marques.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por Leonardo Caldas da Silva contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da cassação de sua Permissão Para Dirigir (PPD) e de transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito.

O processo teve origem em ação anulatória na qual o autor alegou ter vendido a motocicleta Honda Biz 125 KS, placa NJS6261/MT, para o segundo requerido, Jakson Ferreira Marques, em 04/01/2021. Sustentou que, após a venda, foram cometidas infrações de trânsito que lhe foram indevidamente atribuídas, culminando na cassação de sua PPD. Afirmou não ter sido notificado do processo administrativo, o que impediu o exercício de sua defesa.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor não impede a discussão judicial da responsabilidade pela infração, asseverando ter havido cerceamento de defesa pela ausência de notificação válida. Salienta que não era mais proprietário do veículo à época da infração, o que torna a cassação da PPD ilegal, pois ocorreu em 2023 por fato de 2021.

Em contrarrazões, os requeridos requerem a manutenção da sentença.

Pois bem. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, assim disciplina:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018)”.

Quanto à transferência do veículo, restou comprovado nos autos que o recorrente vendeu a motocicleta para o demandado Jakson Ferreira Marques em 04/01/2021.

Em audiência de instrução, o próprio requerido Jakson confessou ter adquirido o veículo e posteriormente o repassado a terceiro desconhecido, sem formalizar a transferência junto ao DETRAN/MT.

A infração objeto da cassação ocorreu em 10/08/2021, quando o veículo já não estava mais sob a posse do recorrente há mais de sete meses.

Não se olvide, ainda, que a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor tem natureza meramente administrativa e não impede a discussão judicial da responsabilidade.

No caso concreto, há prova inequívoca de que o recorrente não era mais o possuidor do veículo à época da infração. A responsabilidade pelas infrações de trânsito é pessoal e recai sobre o condutor ou, subsidiariamente, sobre o proprietário que detém a posse e o controle do bem.

Conforme o art. 257, § 3º, do CTB,
"ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo."

No presente caso, o condutor identificado no auto de infração foi Paulo Henrique Arruda Alcântara, pessoa estranha ao recorrente e, apesar de também ser estranha ao recorrido Jakson, este não soube sequer indicar para quem vendeu o veículo objeto da lide, devendo, portanto, ser responsabilizado pelas infrações aqui discutidas.

Considerando que
as infrações de transito discutidas na lide foram geradas após a alienação do bem, a transferência dos impostos, multas e infrações objetos dos autos para o nome do adquirente é medida que se impõe.

Ademais, de acordo com o artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro,
“ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo”
.

A Resolução n.º 619/2016 do CONTRAN, por sua vez, estabelece:

“Art. 5º Sendo a infração de responsabilidade do condutor, e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a Notificação da Autuação deverá ser acompanhada do Formulário de Identificação do Condutor Infrator, que deverá conter, no mínimo:

I - identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação;

II - campos para o preenchimento da identificação do condutor infrator: nome e números de registro dos documentos de habilitação, identificação e CPF; (...).”

No presente caso, considerando a ausência de informações pelo requerido
Jakson
, adquirente do bem, resta incontroverso que todas as infrações discutidas devem ser a ele transferidas.

Sobre a matéria:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DO EVENTUAL REAL CONDUTOR – POSSIBILIDADE DE TRANSFÊNCIA DA MULTA E RESPECTIVOS PONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que o pedido de nulidade do auto de infração de trânsito seja julgado improcedente, a parte tem o direito de solicitar a transferência da multa e dos respectivos pontos para o real condutor que estava conduzindo o veículo no momento da infração. 2 . Considerando a assunção da responsabilidade pelas infrações de trânsito por terceiro, sem que a parte contrária tenha apresentado contraprova capaz de elidir a veracidade da informação prestada mediante declaração do real condutor, com firma reconhecida em cartório, é devida a transferência da multa e dos respectivos pontos a este. 3. Recurso não provido. Sentença mantida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071062620228110007, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e determinar que as multas objetos da lide e respectiva pontuação sejam transferidas para a pessoa do requerido
Jakson Ferreira Marques, determinando que o órgão de trânsito emita a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do autor, se outro motivo não houver para a sua não expedição
.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026